Tribunal: TJMT
Processo: 0000410-33.2017.8.11.0082
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0000410-33.2017.8.11.0082
EMBARGANTE: DARCI HEEMANN
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por DARCI HEEMANN, em face da decisão (id. 96894486) que deu provimento ao recurso de Apelação para considerar válida a citação via edital e afastar a prescrição intercorrente proferida em primeira instância.
Em síntese, alega o Embargante que a decisão restou omissa com relação ao fato do Estado ter se esforçado minimamente para consultar outro endereço em bases de dados alternativas e amplamente disponíveis, nos termos do §3o do Art. 256 do CPC, ou se apenas se limitou em tentativas diferentes para o mesmo endereço.
Pugna, assim, pelo acolhimento dos embargos para consignar na decisão se a parte Exequente realizou consulta em sua própria base de dados ou em órgãos ou prestadores de serviços públicos, como é o exemplo do bacenjud, antes de realizada a citação via edital.
Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento dos Embargos. (Id 99205459)
É o relato necessário.
Decido.
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
Na dicção do artigo 1.022, Código de Processo Civil, os embargos de declaração são oponíveis contra decisões obscuras e contraditórias (inciso I), omissas (inciso II) ou eivadas de erro material (inciso III).
Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cujo provimento é restrito à comprovação das hipóteses de esclarecimento, integração ou, excepcionalmente, modificação.
Na espécie, o Embargante alega a decisão recorrida é omissa ao não consignar se a parte Exequente realizou consulta em sua própria base de dados ou em órgãos ou prestadores de serviços públicos antes de realizar a citação via edital.
Neste aspecto, restou consignado na decisão embargada a respeito da desnecessidade da realização desta consulta bastando o esgotamento das modalidades de citação para autorizar a realização via edital:
“(...)
No tocante a validade da citação via edital, entendo que a execução fiscal tem regramento próprio, bastando o esgotamento das modalidades citatórias para a realização da expedição de edital de citação.
Isto porque a Lei no 6.830/80, regulamentadora da matéria (LEF) e, portanto, específica, deve prevalecer sobre a norma geral (artigo 256 do CPC), e não traz em seu bojo a necessidade de exaurir todos os meios extrajudiciais disponíveis para localização de outro endereço do executado, como pretende fazer crer o executado.
Além disso, no Superior Tribunal de Justiça encontra-se sedimentada a Súmula 414: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustrada as demais modalidades”, a qual esta em plena vigência.
Na espécie, repito, foram atendidos todos os requisitos que autorizam a realização da citação via edital, pois as citações anteriores, de modalidades diversas (correios e oficial de Justiça), restaram frustradas, conforme AR devolvido e certidão.
(...)
Com essas considerações, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para considerar válida a citação via edital e afastar a prescrição intercorrente, reformando a sentença de primeiro grau para determinar o regular processamento da Execução.(id. 96894486)
Dessa forma, tenho que a decisão embargada analisou a questão de forma exauriente, sendo redigida de forma clara, concisa e coesa.
Na verdade, pretende a Embargante a rediscussão da matéria, o que não é possível em Embargos de Declaração.
Deve, assim, ser rejeitados os Embargos de Declaração.
Pelo exposto, conheço dos aclaratórios, mas rejeito-os, mantendo incólume a decisão embargada.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora